Tribunal: TJSP
Processo: 0044312-81.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0044312-81.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALISSON ALVES SANTOS e GABRIEL SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso de Alisson Alves
Santos e deram parcial provimento ao de Gabriel Silva Santos para fixar o regime
prisional semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade a ele
imposta. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0044312-81.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelantes: Alisson Alves Santos e Gabriel Silva Santos
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.242
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Alisson
Alves Santos e Gabriel Silva Santos, qualificados nos autos, foram condenados no Juízo
de Direito da 28a Vara Criminal da Capital às penas de cinco anos e quatro meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 157,
§ 2o, inciso II, do CP.
Inconformado, Gabriel recorreu, buscando a mitigação do regime
prisional. Alisson, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento. No mérito, a
absolvição por insuficiência de provas.
Bem processados os recursos, nesta instância o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento de ambos.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 18.05.2018, por volta das 21h00m, na
Rua Louis Boulanger, altura do no 111, Campo Limpo, na Capital, Alisson Alves Santos
e Gabriel Silva Santos, agindo em concurso e identidade de propósitos, subtraíram para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de metralhadora, um
veículo GM/Classic, cor preta, placas FDV-3477, pertencente a Eduardo Rodrigues.
Consta que nas mesmas condições de tempo e local, Alisson Alves
Santos e Gabriel Silva Santos, menor de 21 anos na data dos fatos, agindo em concurso
e identidade de propósitos, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente
Jackson da Silva Dias, menor de 18 anos, com ele praticando a infração penal acima
mencionada.
Segundo a denúncia na data dos fatos, a vítima se encontrava no interior
de seu estacionamento aguardando a saída de sua namorada de um curso quando os
apelantes decidiram roubá-la.
Assim, enquanto Gabriel permaneceu do outro lado da rua, dando
cobertura à ação dos demais, o adolescente Jackson e Alisson aproximaram-se do carro
da vítima.
Alisson estava com um simulacro de metralhadora e apontou para a
vítima enquanto Jackson já abriu a porta do carro. Ambos determinaram que a vítima
saísse do carro e inclusive revistaram a vítima, sendo que lhe ordenaram que deixasse o
local, o que foi feito.
Ainda segundo a denúncia Jackson e Alisson ingressaram no carro e
deixaram o local. Gabriel ficou ainda no local a fim de se certificar que os comparsas
não seriam seguido, chegando a falar com a vítima, e depois também deixou o local.
Após o roubo, os três roubadores trafegavam com o veículo roubado
quando policiais militares receberam a notícia via COPOM do roubo e que este acabara
de passar pelo Projeto Radar da Avenida Comendador Santana, sentido Estrada do M
Boi Mirim. Em patrulhamento encontraram o veículo parado em um semáforo dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
avenida, e o abordaram.
O policial Veiga Abriu a porta traseira e visualizou um dos roubadores
com uma metralhadora nas mãos, sendo este Jackson. Ato contínuo, o policial efetuou
dois disparos na direção de Jackson, ocasião que o policial Galdino visualizou Gabriel
gesticular como se fosse sacar uma arma da cintura e também reagiu, efetuando disparos
na direção de Gabriel, que arrancou com o veículo em disparada.
Uma outra viatura em apoio iniciou perseguição até que em dado
momento, na Estrada do Guavirutuba, o veículo parou e Alisson deixou o carro a pé e
foi seguido pelos policiais que lograram abordá-lo.
No veículo parado foram encontrados feridos o menor Jackson e Gabriel,
os quais foram socorridos ao hospital.
Por fim, a vítima compareceu no distrito policial onde reconheceu
pessoalmente Alisson e por fotografias Jackson e Gabriel, esclarecendo que este último
ficou dando cobertura no momento do crime dos demais.
A preliminar arguida pela defesa é inconsistente e não merece acolhida.
Com efeito, a vítima descreveu as características dos roubadores antes do
reconhecimento, conforme determina a lei, além do que, eventual irregularidade no
inquérito policial não contamina a ação penal.
No mérito a condenação dos apelantes pelo delito foi acertada e será
mantida, bem amparada que está nos boletins de ocorrência (fls.13/18 e 19/20), no auto
de exibição e apreensão (fls.23), nas declarações prestadas em sede inquisitiva e judicial
pela vítima, com o respectivo reconhecimento, a confissão parcial dos apelantes e nos
depoimentos prestados pelos policiais militares.
Os apelantes em juízo confessaram que praticaram o roubo, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
negaram a participação do adolescente no roubo.
A vítima Eduardo em juízo reconheceu Alisson como um dos autores do
roubo e informou que no dia dos fatos dois indivíduos apontaram um fuzil prata ou
chumbo, e ordenaram que entregasse seu veículo que utilizava para trabalhar como
“Uber”. Posteriormente, reconheceu também Gabriel como sendo um dos participantes
do roubo.
Ademais, os policiais militares Felipe, Hallan, Marcos e Henrique que
participaram da prisão em flagrante delito dos apelantes afirmaram na fase do
contraditório que no dia dos fatos depararam-se com o veículo GM/Classic roubado
trafegando pelo via pública, ocasião que deram ordem de parada, a qual não foi
atendida. Em seguida, se aproximaram do veículo momento em que Felipe e Hallan
avistaram uma arma de grande porte em seu interior, razão pela qual Hallan efetuou dois
disparos em direção do banco traseiro e Felipe disparou duas vezes contra o motorista.
Asseveraram também que Alisson fugiu a pé, contudo, foi detido e
Gabriel e Jackson permaneceram no interior do veículo com ferimento à bala nas
respectivas pernas, oportunidade que foi apreendida no banco traseiro do veículo uma
réplica de fuzil.
Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do
contraditório, estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva.
Assim, cabalmente provada a imputação contida na denúncia, outra
solução não poderia ser dada à causa que não a condenação dos apelantes.
O regime prisional imposto ao corréu Gabriel pode ser abrandado, pois
trata-se de réu primário, mantido aquele estabelecido para o corréu Alisson em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
sua reincidência.
III Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de Alisson Alves
Santos e dá-se parcialmente ao de Gabriel Silva Santos para fixar o regime prisional
semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta.
João Morenghi
Relator
jm